Tribunal: TJDFT
Processo: 0704292-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. REVISÃO E REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DAS DÍVIDAS A PERCENTUAL DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS DO AUTOR. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGMENTO. ART. 116, §2o, DA LEI COMPLEMENTAR No 840/11. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. TEMA No 1.085, DO STJ. LEI 14.181/2021. RITO ESPECIAL. PLANO DE PAGAMENTO. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. MÍNIMO EXISTENCIAL. ART. 3, DO DECRETO No 11.150/22, COM REDAÇÃO DADA PELO DECRETO No 11.567/2023.
1.Segundo enunciado de Súmula no 297, do STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.
2. O § 2o do art. 116 da Lei Complementar no 840/11, dispõe que a soma das consignações não pode exceder o limite mensal de quarenta por cento (40%) da remuneração do servidor distrital, sendo 5% reservados para saque com cartão de crédito ou amortização de despesas contraídas nessa modalidade.
3. Denota-se da tese fixada pelo colendo STJ para o Tema 1085, que somente as consignações em folha de pagamento devem ser restritas ao limite percentual previsto na respectiva lei de regência. O referido benefício legal não alcança outros empréstimos contraídos diretamente sobre a conta corrente, vez que a contratação de outras modalidades de empréstimo se insere na esfera de livre disposição de vontade do correntista.
4. Em observância à Lei no 14.181/21, compete ao magistrado analisar a situação específica de cada caso concreto, a fim de estabelecer um equilíbrio entre a liberdade de contratar, a função social dos contratos, os princípios da dignidade humana e do mínimo existencial.
5. O art. 104-A e seguintes, do CDC, estabelecem um rito especial para o processo de revisão e repactuação de dívidas por superendividamento. Cuida-se de procedimento bifásico, cuja natureza e as características das relações jurídicas em discussão tornam necessária a instauração de uma fase inicial conciliatória, em que o devedor deve apresentar proposta de plano para pagamento de todos os credores, a ser avaliado em audiência de conciliação específica.
6. No processo de revisão e repactuação de dívidas, a limitação de todos os descontos para pagamento dos débitos do consumidor, em sede de tutela de urgência, quando sequer foi apresentado plano para pagamento dos credores, nem realizada a audiência de conciliação do art. 104-A, do CDC, constitui violação indevida dos princípios da liberdade contratual e da pacta sunt servanda.
7. A Lei no 14.181/21 não faz qualquer referência à limitação dos descontos antes da audiência de conciliação prevista no art. 104-A, do CDC, o que somente seria possível, de forma excepcionalíssima, caso demonstrado o comprometimento do mínimo existencial do consumidor. Nesse sentindo, registra-se que o art. 3, do Decreto no 11.150/22, com redação dada pelo Decreto no 11.567/2023, considera como mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$ 600,00 (seiscentos reais).
8. A tutela de urgência é cabível quando presentes os requisitos do art. 300, do CPC, quais sejam: a) probabilidade do direito alegado; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Inexistindo comprovação de abusividade ou ilegalidade na concessão dos empréstimos, bem como, não demonstrado que o mínimo existencial do consumidor se encontra comprometido, merece reparos a decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência para limitar indiscriminadamente todos os descontos. Por outro lado, comprovado que o valor total dos descontos das parcelas consignadas na folha de pagamento ultrapassa o limite legal, reputa-se parcialmente preenchido o requisito da probabilidade do direito alegado.
9. Agravo de Instrumento parcialmente provido.